Tribunal: TJSP
Processo: 2143241-32.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-02
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
HABEAS CORPUS – POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL E TRÁFICO DE DROGAS – Nulidade. Violação de domicílio. Não acolhimento. Inexistência de qualquer ilegalidade durante a apreensão das provas. Trancamento. Ausência de justa causa para a ação penal. Não acolhimento. Presença de elementos mínimos a configurar justa causa para a persecução penal. Prova da materialidade e indícios de autoria. Questão

Ementa:
HABEAS CORPUS – POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL E TRÁFICO DE DROGAS – Nulidade. Violação de domicílio. Não acolhimento. Inexistência de qualquer ilegalidade durante a apreensão das provas. Trancamento. Ausência de justa causa para a ação penal. Não acolhimento. Presença de elementos mínimos a configurar justa causa para a persecução penal. Prova da materialidade e indícios de autoria. Questão que demanda dilação probatória. Incompatibilidade com a via estreita do writ. – ORDEM DENEGADA.